Tribunal: TJPA
Processo: 0006491-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006491-90.2018.8.14.0401

APELANTE: JUNIOR CESAR DA SILVEIRA MARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA. INVIABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. A fixação de indenização a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ocorrer nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983, STJ), o que ocorreu no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
em conformidade com o parecer ministerial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de março de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposto em favor do réu
JÚNIOR CÉSAR DA SILVEIRA MARIA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica de Belém
, que condenou o réu à pena de
08 (oito) meses de detenção
,
em regime
aberto
, bem como ao pagamento do valor de
01 (um) salário mínimo
, a título de dano moral, pela prática do crime inserto no art. 129, §9° do CP. Na ocasião, foi determinada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, ante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP.

Consta na denúncia, que no dia 13/12/2017, por volta das 22:30
h
, a senhora NADIANE DA CONCEIÇÃO AIRES RODRIGUES foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro, JUNIOR CESAR DA SILVEIRA MARIA, com quem conviveu maritalmente durante 17 anos, tendo 3 (três) filhos dessa relação.

A vítima declarou em sede de autoridade policial, que na data do ocorrido ambos já estavam separados há seis meses em virtude de constantes brigas entre o casal, decorrente da agressividade do ex-companheiro.

Alegou ainda que o agressor nunca aceitou o fim relacionamento, bem como, ainda a acusa de traição mencionando que a mesma possui outro homem, perseguindo a vítima constantemente.

Após a separação, a ofendida juntamente com seus filhos, foram morar na casa de sua cunhada, irmã do acusado, e este continuou morando com a sua genitora.

No dia e horário do fato delitivo, o agressor foi à casa de sua irmã a fim de ter conversa com a vítima no qual a mesma se recusou, neste momento o acusado começou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

A ofendida tentou sair de casa, mas o denunciado não permitiu e passou a agredi-la fisicamente com socos violentos no rosto, puxões de cabelo e chutes, deixando-a lesionada. Os filhos do casal tentaram intervir, mas não conseguiram.

A vítima desesperada e já muito machucada, em uma atitude de defesa pegou uma panela de pressão e atingiu a cabeça do mesmo, bem como, lhe deu uma mordida a fim de livrar-se de suas agressões, e ele em ato cont
í
nuo começou a quebrar alguns utensílios domésticos da residência.

Ao término da instrução criminal, o magistrado sentenciou o feito, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia absolvição por ausência de provas, bem como seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização em patamar compatível com a situação de hipossuficiência do apelante.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, o douta Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Em primeiro lugar, passamos a análise do pleito de absolvição do crime disposto no art. 129, §9º do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao citado pleito, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
materialidade
do delito encontra-se inteiramente esclarecida através do Boletim de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Lesão Corporal nº 6281352 e pelos depoimentos prestados em juízo.

Já a
autoria delitiva
resta comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, principalmente o da vítima, a qual relatou que:

“
(...
)
não foi a primeira vez que foi agredida pelo réu; que já registrou outro boletim de ocorrência; que antes era somente ofensas verbais; que no dia dos fatos ele quis conversar, mas ela recusou e ele começou a ofendê-la; que ela tentou sair de casa, mas ele a segurou e passou a agredi-la com socos no rosto, na boca, puxou fortemente seus cabelos e a chutou
(...)”.

É sabido que nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar, como no caso em apreço, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, apta a embasar a condenação, quando em consonância com as demais provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas. No caso concreto, o relato da vítima mostrou- se firme e coerente em todas as fases da persecução penal, amparado, ainda, pelo laudo pericial de lesão corporal, demonstrando que o acusado, empurrou a vítima e a agrediu com chutes, causando as lesões no antebraço direito. 2. Não há que falar em princípio da intervenção mínima nos delitos praticados no âmbito doméstico. A lei penal busca proteger a integridade física e psíquica das vítimas, em estrita observância à dignidade humana. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime N° 70075566604, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 20/03/2018)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime acima citado.

Com relação ao pleito de
improcedência do pedido de condenação em danos morais, ou a redução de seu valor
, também não merece prosperar.

Registra-se, oportunamente, que é admitida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na ação penal pública, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia, como é o caso dos autos.

A esse respeito, segue o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. (...) 4. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima. (...). (Acórdão 1263771, 00021607820188070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 09/07/2021, publicado no PJe: 17/07/2021).

Outrossim, cabe destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor, independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (“in re ipsa”).

Sendo assim, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral configura-se "in re ipsa", sendo cabível a fixação de indenização, independentemente de instrução probatória específica para aferir o dano ou a sua extensão.

Corroborando tal entendimento, seguem os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – RELAÇÃO DOMÉSTICA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PENA-BASE - REDUÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - ABRANDAMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VÍTIMA - INVIABILIDADE - DANO MORAL IN RE IPSA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - APLICAÇÃO. (...) A fixação de indenização a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ocorrer nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983, STJ). (TJMG - Apelação Criminal 1.0472.18.003176-8/001, Relator (a): Des. (a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 14/10/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Conforme entendimento sufragado no Resp. nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381785, 07026197220198070017, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021).

Destarte, existindo pedido expresso na denúncia quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, bem como restando comprovado nos autos evidente violação à dignidade da mulher, não resta outra conduta a não ser condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor fixado na sentença condenatória, qual seja, 01 (um) salário mínimo, estando esta de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual indefiro o pedido de sua exclusão ou redução.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022